Tribunal: TJES
Processo: 0000076-90.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-90.2022.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: LINDOMAR KRAUSE

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000076-90.2022.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 2ª Vara

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO:
LINDOMAR KRAUSE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. CLONAGEM DE PLACA. ANOTAÇÕES DE INFRAÇÕES MESMO APÓS COMUNICAÇÃO DA CLONAGEM E DA TROCA DE PLACA. DESÍDIA DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS. INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ANOTADAS EM DESFAVOR DO REQUERENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou a nulidade das multas ora impugnadas, bem como os condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Requerente, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início,
embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pelos Recorrentes não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Quanto ao mérito, conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, o Recorrido logrou êxito em comprovar a clonagem da placa de seu veículo e a impertinência das autuações recebidas, destacando-se toda a correta diligência administrativa realizada (inclusive com troca de placa) que, por desídia dos órgãos responsáveis, não foi suficiente à cessação das anotações indevidas de multas em seu desfavor (tendo em vista que, mesmo após a troca de placa, as infrações posteriores seguiram sendo anotadas no prontuário do veículo do Recorrido).

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto ao acerto do ato sentencial no que se refere à nulidade das multas ora impugnadas, bem como no que tange à compensação por danos morais ora fixada, sendo inequívoca a efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, deflagrada especialmente a partir das seguidas tentativas frustradas de resolução administrativa do problema, ao que se soma ainda os prejuízos financeiros advindos da situação em comento, razão pela qual também entendo pela manutenção da r. sentença no particular, inclusive quanto ao
quantum
arbitrado, que reputo suficiente e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

(5).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95)
. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o proje
to redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)